Tribunal: STF
Processo: Rcl 55832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Centro Educacional Rebouças (CER), contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara de Sumaré/SP, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010799-19.2022.5.15.0122, que determinou a penhora de créditos do reclamante junto ao Município de Sumaré, em alegada afronta ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 485/AP e na ADPF nº 275/PB.



    2. Em 07/10/2022, deferi o pedido liminar para determinar a liberação dos recursos penhorados em favor do reclamante, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 17). 



    3. A parte beneficiária apresentou contestação (e-doc. 26).



    4. O Tribunal reclamado prestou as informações solicitadas, afirmando que:



    “(...) O autor da reclamação trabalhista 10799-19.2022.5.15.0122 não é empregado público vinculado à administração pública direta ou indireta, e não foi determinado por este Juízo trabalhista qualquer bloqueio ou penhora sobre erário, seja municipal, estadual ou federal. 



    O CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS – C.E.R, inscrito no CNPJ sob o nº 03.595.838/0001-63, é pessoa jurídica de direito privado, e sequer é beneficiário da Justiça gratuita, de modo que no acórdão proferida pelo E. TRT da 15ª Região foi condenado em custas.” (e-doc. 34, p. 4).



    5. A Procuradoria Geral da República se manifestou no seguinte sentido:



    “(...) Não houve, portanto, comando de constrição de verba municipal, como penhora, bloqueio ou sequestro de valores na decisão reclamada, mas sim determinação de penhora de verbas disponíveis na conta do reclamante. 



    Assim, inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada e as decisões paradigmas.” (e-doc. 36, p. 9).



    6. Pela Petição STF nº 119.930/2023, protocolada em 25/10/2023, o reclamante postula a desistência da presente medida.



    7. Consta dos autos procuração ad judicia et extra, incluindo, dentre outros, poderes para desistir de ações ou recursos em qualquer juízo (e-doc. 2, p . 1).



    8. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, inc. VIII, do CPC, ficando revogada a decisão liminar.



     



    Comunique-se ao Órgão judicial reclamado.



    Publique-se.



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator